Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA INADEQUADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, ora embargante, aduz que o acórdão foi omisso, ao deixar de aplicar o art. 1.007, § 2o, do CPC e intimá-lo para complementar o preparo recursal. Pugna pela concessão de efeitos infringentes, para que haja a correção de erro relativo à premissa equivocada da decisão (inaplicabilidade do artigo mencionado). Requer sejam sanados os vícios apontados e convertido o feito em diligência para que traga ao feito a guia e o comprovante de recolhimento do preparo do recurso inominado.
3. Não lhe assiste razão.
4. Ao manifestar inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
6. O colegiado, no julgamento do recurso inominado, tratou do ponto em relação ao qual se insurge a ora embargante, conforme se verifica, no trecho ora transcrito: “[...] 3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". [...]”.
7. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
9. Se a embargante pretende ver o “erro de premissa” do acórdão corrigido, deve manejar o recurso próprio, não havendo de se falar, no caso, em ofensa aos princípios do acesso à jurisdição e da ampla defesa (art. 5o, XXXV e LV, CF).
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.